Tribunal: TJDFT
Processo: 0034882-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE VEÍCULO ABALROADO. ALEGAÇÃO DE DESVALORIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE FALHAS NA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DANO MATERIAL E DANO MORAL. NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. Para fins de acolhimento de pretensão indenizatória a título de danos materiais, faz-se necessária a efetiva demonstração do prejuízo experimentado, não podendo basear-se em meras conjecturas.
2. Deixando a parte autora de demonstrar que a desvalorização do veículo de sua propriedade decorreu de falhas na prestação dos serviços por parte da empresas rés, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos materiais.
3. A demora na realização de reparos em veículo automotor e a alegação de falta de urbanidade por parte dos prepostos das empresas rés, desprovida de prova nos autos, não têm o condão de causar abalo de ordem moral passível de indenização.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.